Tribunal: TJMT
Processo: 0019019-58.2015.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019019-58.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON FRANCA DA SILVA (APELANTE), JOILSON FRANCA DA SILVA - CPF: 703.232.181-05 (APELANTE), OLAVO GUIMARAES MOLINA - CPF: 878.459.201-00 (VÍTIMA), AMAURI LICINIO DA CUNHA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. FALSA IDENTIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por duas vezes em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, I, c/c art. 71, CP), e falsa identidade (art. 307, CP), às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa e indenização mínima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A defesa pleiteia a absolvição
do delito de furto
por insuficiência probatória, o afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial e a readequação da pena-base
de
ambos
os delitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (
ii
) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida sem laudo pericial e, (
iii
) determinar se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em ambos os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos furtos restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e avaliação indireta, imagens do sistema de monitoramento e depoimentos da vítima e de policial militar, harmônicos e corroborados entre si.

O reconhecimento do réu pela vítima, confirmado pelas imagens e pela abordagem policial, afasta a alegação de insuficiência probatória, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo na ausência de laudo pericial, desde que demonstrada por outros meios de prova robustos e convergentes, como a confissão parcial do réu e os relatos firmes da vítima acerca dos danos à estrutura do estabelecimento.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente sem fundamentação concreta que extrapole os elementos do tipo penal, impondo-se sua neutralização na primeira fase da dosimetria.

Os antecedentes podem ser valorados negativamente diante da existência de condenações transitadas em julgado, evidenciando reiteração delitiva.

Os motivos do crime não autorizam exasperação quando consistem na intenção de obter vantagem patrimonial ilícita ou ocultar a identidade, por constituírem elementares dos tipos penais de furto e falsa identidade, sob pena de
bis in idem.

As consequências do furto justificam valoração negativa quando o prejuízo suportado pela vítima, estimado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais
)
, extrapola o ordinariamente esperado para o tipo penal.

A readequação da pena-base, com a manutenção apenas dos vetores antecedentes e consequências (no furto) e antecedentes (na falsa identidade), impõe o redimensionamento das reprimendas, preservadas a agravante da reincidência, a continuidade delitiva e o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por furto qualificado pode ser mantida quando amparada em conjunto probatório coeso, formado por prova documental, testemunhal e imagens de monitoramento. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo dispensa laudo pericial quando comprovada por outros meios de prova robustos e submetidos ao contraditório. 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo vedado o agravamento da pena com base em elementos inerentes ao tipo penal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019019-58.2015.8.11.0042

APELANTE: JOILSON FRANCA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOILSON FRANCA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da ação penal,
o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado e falsa identidade, previstos no
art
. 155, § 4o, inciso I, em continuidade
delitiva
, por duas vezes, e
art
. 307, ambos do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente aos prejuízos materiais suportados pel
a
vítima (ID 349281391).

O apelante sustenta que
: 1)

as
provas
são insuficientes para
embasar a condenação

pelos crimes de
furto
; 2
) não houve laudo pericial apto a demonstrar o rompimento de obstáculo
e, 3)
a fundamentação para exasperar a pena-base
dos delitos
foi inidônea.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação
delitiva
referente aos
crimes de
furto qualificado
.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
;
2)
a fixação da pena-base

no mínimo legal em
relação a
ambos os delitos e, 3) o
prequestionamento
da matéria
(ID
349281403
).

Em contrarrazões, a i.
6a
Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
349281407
).

Nessa instância superior, a i.
14
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
pelo
desprovimento
recursal
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
.
Dr
a
.
Fânia Amorim
(ID
350515390
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 01 de
Agosto
de 2015, por volta das 07h00min, no estabelecimento comercial denominado '
Vaciclin
', localizado na Rua Corumbá, n° 285, Bairro Baú, nesta capital, o denunciado MAURO APARECIDO subtraiu, para si ou para outrem, mediante arrombamento, coisa alheia móvel, consistente em equipamentos para armazenamento de vacinas.

Também é fato apurado que, no dia 31/07/2015, durante madrugada, no mesmo endereço (Clínica
Vaciclin
), o denunciado subtraiu, para si ou para outrem, mediante arrombamento, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de televisão, aparelhos celulares, aparelhos de DVD, um drive de CD externo, a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie e um cheque no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), pertencentes à empresa vitimada.

Consta dos autos que, no dia 01/08/2015, o Administrador da empresa vitimada compareceu na Base da Polícia Militar e informou que durante a noite a loja
Vaciclin
havia sido arrombada, pois uma porta de vidro havia sido quebrada, oportunidade em que subtraíram um equipamento para armazenamento de vacinas.

A referida empresa possui
câmeras
de segurança que filmaram toda a Ação do denunciado.

Logo em seguida, a testemunha tomou conhecimento de que o denunciado estava andando pelo bairro
Araés
e, ao realizar rondas juntamente com a guarnição da PM, logrou êxito em localizá-lo.

O representante da empresa vitimada reconheceu o denunciado como sendo a mesma pessoa que já havia subtraído pertences do local por duas vezes (aparelho de televisão, aparelhos celulares, aparelhos de DVD, um drive de CD externo, a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta) em espécie e um cheque no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta).

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia para providências.

Interrogado às fls. 12/13, o denunciado MAURO APARECIDO se reservou no direito de permanecer em silêncio.

A
res
furtiva não foi recuperada, mas foi avaliada em R$5.000,00 (cinco mil reais) às fls. 28.

Diante do prejuízo suportado pela empresa vítima com os objetos subtraídos e o conserto da porta de vidro, requer o Ministério Público o arbitramento de valor a título de indenização, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.

Sendo assim, o denunciado MAURO APARECIDO FRANÇ MENDES se encontra incurso na prática do artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal (duas vezes).

ADITAMENTO

(...) A verdadeira identidade dos acusados somente veio à tona com a juntada dos documentos policiais (fls. 52/58), restando cabalmente verificado que o réu empregou o nome de seu irmão quando preso.

Assim agindo, o denunciado
Joilson
França da Silva violou a norma do
art
. 307, “
caput
”, do Código Penal, motivo pelo qual se oferece o presente aditamento à denúncia crime.
”
(ID 349280396).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Joilson
França da Silva nas sanções do
art
. 155, § 4o, inciso I, em continuidade
delitiva
por duas vezes
, e
art
. 307, ambos do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, além de 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente aos prejuízos materiais suportados pel
a
vítima.

Irresignado
, o apelante requer
, primeiramente,
a absolvição
dos delitos de furto
, sob o argumento de
insuficiência probatória.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade
delitiva
se encontra plenamente demonstrada p
elo Boletim de Ocorrência no 2015.219116, pelo Auto de Apreensão (ID 349280396 - Pág. 31), pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 349280396 - Pág. 33), bem como pelas imagens captadas pelo sistema de monitoramento da empresa, as quais evidenciam a ocorrência dos fatos delituosos (ID 349280397).

Quanto à autoria, esta restou evidenciada pelo depoimento da vítima,
Olavo Guimarães Molina, proprietário da
C
línica
Vaciclin
,
que
relatou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a ocorrência reiterada de furtos em seu estabelecimento, todos registrados por câmeras de segurança.

Informou, ainda, que um vigilante reconheceu o autor das condutas como sendo o apelante, indivíduo já conhecido na região.

Acrescentou que conseguiu identificar o suspeito a partir das vestimentas utilizadas (camiseta preta com símbolos masculino e feminino), localizando-o posteriormente em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas no bairro
Araés
, ocasião em que acionou a Polícia Militar.

Relatou, também, que presenciou o momento da abordagem, quando o
apelante
forneceu o nome de seu irmão, tentando ocultar sua verdadeira identidade, sendo prontamente desmentido pela própria vítima.

De igual modo, o policial militar Francisco
Cledionor
Gomes, embora não se recordasse com precisão dos detalhes em razão do decurso do tempo, reconheceu sua assinatura no boletim de ocorrência e confirmou a veracidade das declarações prestadas na fase policial, ratificando, assim, os elementos informativos colhidos à época dos fatos.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não se trata de prova isolada, pois a versão apresentada pela vítima encontra-se corroborada pelas imagens de segurança, pelos elementos documentais e pelos relatos policiais, formando um conjunto probatório coeso e convergente.

Ademais, o próprio réu admitiu, em juízo, que conhecia a vítima e que já havia tido desentendimentos anteriores com ela, circunstância que reforça a identificação do agente nas imagens e corrobora a dinâmica narrada, evidenciando que foi reconhecido, localizado e preso em flagrante após diligências realizadas pela vítima e pela polícia.

Assim, diante da coerência entre as provas produzidas em juízo, não remanesce dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria dos delitos, razão pela qual não há espaço para a absolvição pretendida.

Em conformidade:

“
(...) 8. O conjunto probatório é composto por filmagens que registraram a dinâmica do crime, análise técnica realizada por policiais com experiência prévia com os acusados e confirmação dos fatos em juízo, formando quadro robusto de prova, suficiente para a manutenção da condenação.”
(TJMT – AP
N.U 0010084-87.2019.8.11.0042 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira
d
e Souza - Segunda Câmara Criminal – 11.11.2025).

No tocante à pretensão defensiva de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo,
observa-se que o
réu confessou em juízo ter quebrado o vidro do estabelecimento e entrado na clínica
, dizendo que
deu um
“
chute no balcão
”
e saiu correndo logo em seguida, sem levar nada (ID
349281379
- mídia).

A vítima, por sua vez, detalhou que o réu danificou maçaneta e trincos da porta, além de utilizar uma pedra de concreto para forçar a entrada, causando avarias significativas à estrutura do imóvel
, fatos estes corroborados pelas imagens da câmera de segurança (ID
349280397).

Portanto, o rompimento de obstáculo não se ampara exclusivamente na palavra da vítima, mas também na confissão do
réu
e nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Destaca-se:

“A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. A prova oral e documental pode suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente.”
(STJ -
AgRg
no REsp 2149357/SC – Relator Min.
Messod
Azulay Neto – Quinta Turma – 5.8.2025)
.

Diante desse contexto probatório, não subsiste dúvida de que o apelante ingress
ou
n
o estabelecimento
da vítima mediante rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser mantida a respectiva qualificadora

prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

No que se diz respeito

ao pedido de readequação da
pena-base
,
verifica-se que o delito de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, possui pena abstratamente cominada de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa, devendo a fixação da pena observar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em razão da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime.

Passa-se, portanto, à análise individualizada dos vetores.

Em relação à culpabilidade, embora o magistrado tenha afirmado que a conduta merece maior reprovação, reconheceu expressamente que não extrapola os limites ordinários do tipo penal, o que evidencia a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a exasperação, razão pela qual deve ser neutralizada.

No tocante aos antecedentes, verifica-se que foram corretamente valorados de forma negativa, diante da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado
e anteriores ao fato em questão
(
SEEU no 0
010027-26.2006.8.11.0042, 0018772-24.2008.8.11.0042, 0002616-19.2012.8.11.0042, 0004348-98.2013.8.11.
0042, 0028874
-61.2015.8.11.0042 e
0019699-14.2013.8.11.0042)
, o que demonstra a reiteração delitiva do agente e autoriza a elevação da pena-base
(TJMT – AP N.U
1005533-08.2023.8.11.0042
- Relator Des.
Juvenal Pereira da Silva
-
Quarta
Câmara Criminal –
10.2
.2026).

Quanto aos motivos do crime, o juízo sentenciante os considerou desfavoráveis com base na intenção de obter vantagem patrimonial ilícita, circunstância inerente ao próprio tipo penal de furto, não podendo ser utilizada para agravar a pena, sob pena de
bis in idem
, motivo pelo qual também deve ser afastada a valoração negativa deste vetor

(TJMT – AP N.U 0002212-67.2018.8.11.0038 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 17.2.2026).

No que concerne
às consequências do delito, estas foram corretamente consideradas desfavoráveis, tendo em vista o expressivo prejuízo suportado pela vítima, estimado em aproximadamente R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, valor que extrapola o ordinariamente esperado para o tipo penal e justifica a exasperação
(TJMT – AP N.U 1004483-61.2023.8.11.0004 - Relator Des.
Helio

Nishiyama
- Terceira Câmara Criminal – 2.7.2025).

Dessa forma, remanescem desfavoráveis apenas os antecedentes e as consequências do crime, ou seja, duas circunstâncias judiciais.

Considerando o critério proporcional adotado na sentença, ainda que não explicitado de forma matemática, é possível inferir que o acréscimo se deu em fração próxima a 1/8
(um oitavo)
por circunstância negativa.

Assim, readequando a pena-base de forma proporcional, fixa-se a reprimenda em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa, patamar suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, corretamente reconhecida
(0019973-17.2009.8.11.0042) e não utilizada na primeira fase
, promovendo-se o aumento de 1/6 (um sexto), o que conduz a pena para aproximadamente 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, permanece o aumento de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, considerando a prática de dois delitos da mesma espécie, resultando na pena definitiva de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão, além de 1
7
(deze
ssete
) dias-multa.

No que se refere ao delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, cuja pena abstrata é de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, observa-se que o magistrado de origem fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências.

Passa-se à análise das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade deve ser neutralizada, uma vez que, embora o magistrado tenha afirmado a necessidade de maior reprovação da conduta, reconheceu expressamente que esta não extrapola os limites ordinários do tipo penal, sem apontar qualquer circunstância concreta que evidencie maior grau de censurabilidade apto a justificar a exasperação da pena-base.

Os antecedentes permanecem corretamente valorados de forma negativa, sendo possível a utilização das mesmas condenações anteriores para análise em crimes distintos.

Quanto aos motivos do crime, verifica-se que foram valorados com base na intenção de ocultar a verdadeira identidade perante a autoridade policial, circunstância que integra o próprio tipo penal, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa.

No tocante às consequências, o fundamento adotado pelo juízo,
de que
“
demonstram gravidade excessiva, tendo em vista que o réu foi logo identificado”
,
não se mostra idôneo, devendo também ser neutralizado
(trecho extraído da sentença)
.

Portanto,
remanesce apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes, motivo pelo qual a pena-base deve ser redimensionada para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em patamar proporcional.

Na segunda fase, mantêm-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, corretamente compensadas, permanecendo inalterada a reprimenda.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena definitiva resta fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
(STJ -
AREsp
2822209/SP – Relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.5.2025).

Por fim, em
relação ao prequestionamento, consigno que
os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado
(TJMT - N.U
1004027-37.2025.8.11.0006
– Relator Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
-
Primeira
Câm
ara Crimin
al –
25.11.2025
).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
e
, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,

para readequar a dosimetria das penas, redimensionando-as para 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
mantido o regime inicial semiaberto e
os demais termos da sentença,
em
dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026